Tribunal: TJSP
Processo: 2206580-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento por vislumbrar dano grave e de difícil reparação, relegando a manifestação meritória para o julgamento do recurso - Decisão proferida no âmbito da discricionariedade do julgador à vista dos elementos autorizadores - Apreciação da questão de mérito relegada para momento do julgamento do Agravo - Recurso

Ementa:
AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática que atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento por vislumbrar dano grave e de difícil reparação, relegando a manifestação meritória para o julgamento do recurso - Decisão proferida no âmbito da discricionariedade do julgador à vista dos elementos autorizadores - Apreciação da questão de mérito relegada para momento do julgamento do Agravo - Recurso não provido.